Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718386-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis.. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora